Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-17.2020.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001158-17.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MPEMP - ARENÁPOLIS (RECORRENTE), LUAN DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 058.673.191-13 (RECORRIDO), DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.583.051-38 (RECORRIDO), TEREZINHA VELOSO - CPF: 795.847.641-87 (ASSISTENTE), YKOR ARRUDA COSTA - CPF: 034.002.461-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM VELOZO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001158-17.2020.8.11.0026

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUAN DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, DIEGO HONORIO PEREIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 1º, I E IV, DO CP] – AÇÃO PENAL AJUIZADA COM BASE, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A denúncia anônima, desacompanhada de outros indícios de prova acerca da autoria do crime imputado ao réu, é insuficiente para autorizar a deflagração da ação penal. Decisão que rejeitou a denúncia em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que rejeitou a denúncia ofertada em face de DIEGO HONÓRIO PEREIRA DA SILVA, pela inexistência de suporte probatório mínimo e, via de consequência, indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido.

Sustenta que há prova da materialidade do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 1º, I e IV, do CP] e indícios suficientes de autoria para que a denúncia seja recebida, razão pela qual almeja a reforma da decisão, bem como a decretação da prisão preventiva de DIEGO.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra LUAN DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA e DIOGO HONÓRIO PEREIRA DA SILVA, imputando-lhes a autoria do seguinte fato:

“
Fato 01 – Artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de março de 2018, por volta das 22h15min, na via pública Rua São Sepe, Bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Arenápolis-MT, os denunciados Luan Douglas Oliveira da Silva e Diego Honório Pereira da Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dotados de manifesta intenção de matar, por motivo torpe e mediante recurso que impediu/dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma de fogo, tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre .38 Special, número de série C538268, mataram a vítima Joaquim Velozo, vulgo “Michila”, conforme boletim de ocorrência n° 2018.98341 (fls. 03/04), relatório de investigação (fl. 08), laudo de necrópsia e mapa topográfico (fls. 15/25-v), relatórios policiais e CD (fls. 26/37), boletim de ocorrência n° 2018.127874 (fls. 38/41), relatório policial (fls. 62/67), laudo pericial balístico (fls. 72/111), laudo pericial em local de crime contra a vida (fls. 113/118-v), termo de exibição e apreensão – item 2 (fl. 145) e demais elementos coligidos aos autos.”

A peça vestibular foi instruída com o Inquérito Policial n. 4071-57.2018.811.0026, instaurado a partir do registro do boletim de ocorrência n. 2018.98341, do qual se extrai a seguinte narrativa:

“Aos 24 dias do mês de março de 2018, por volta das 22h15, fomos solicitados via celular da patrulha, onde o denunciante nos relatou que, no Bairro Bela Vista, na rua São Sepe, havia acabado de acontecer um homicídio, onde a vítima, conhecida por apelido de MICHILA, foi alvo de vários disparos de arma de fogo. Deslocamos até o referido endereço onde, ao chegarmos, verificamos a veracidade da denúncia, onde a vítima estava caída no meio da rua já sem vida.
Populares relataram ouvir vários disparos de arma de fogo, porém não viram o possível autor dos disparos
. Foi feito o isolamento do local e acionada a Polícia Civil. Posteriormente, foram feitas diligências com o intuito de localizar o possível suspeito, porém sem êxito”.

TEREZINHA VELOZO, irmã do
de cujus
, relatou à autoridade policial em 27/02/3018:

“Que no dia dos fatos, 24/03/2018, por volta das 21h20, seu irmão JOAQUIM estava em sua residência, como de costume, para jantar, e após foi embora; que a declarante mora uma rua antes da casa de seu irmão; que logo depois que seu irmão saiu de sua casa, a declarante ouviu cinco tiros; logo em seguida, a vizinha de MICHILA, conhecida por SINHA, chegou em sua residência e lhe falou que seu irmão havia levado alguns tiros e estava morto, caído no chão, e que precisava dos documentos dele; que a declarante ficou muito abalada e nervosa e não tinha condições de ir até o local, entregando os documentos para SINHA; que informa que antes de seu irmão morrer, ouvia com frequência tiros no bairro, mas não sabe dizer quem efetuava tais disparos; que informa que,
alguns dias antes de seu irmão morrer, o mesmo lhe relatou que alguns indivíduos estava atirando com ‘chumbinho’ no telhado da casa dele, mas afirma a declarante que seu irmão não disse quem eram os autores dos disparos; que a declarante não sabe apontar quem seriam os suspeitos que tiraram a vida de seu irmão
, afirmando a declarante que MICHILA nunca comentou com a mesma que estava sofrendo algum tipo de ameaça”.

YKOR ARRUDA COSTA foi ouvido na fase inquisitiva, em 05/04/2018, e narrou o seguinte:

“Que mora próximo à casa da vítima; que no dia dos fatos, 24/03/2018, por volta das 21h15, estava em sua residência, no quarto, momento em que ouviu seis disparos de arma de fogo; que imediatamente saiu para ver o que estava acontecendo, momento em que avistou várias pessoas na rua e a vítima caída no chão; que o declarante foi até o local, constatou que a vítima, conhecida por MICHILA, estava morta, e alvejada na cabeça; que a vítima era uma pessoa aparentemente calma e trabalhadora; que antes da morte da vítima nunca ouviu nenhum disparo de arma de fogo próximo à residência”.

Os investigadores de polícia apresentaram relatório, no qual consta:

“Esta equipe policial realizou diligências no sentido de encontrar possíveis testemunhas do fato que vitimou o senhor JOAQUIM VELOZO. Nesse sentido, recebemos informações que uma senhora, por nome IRACEMA, moradora nas imediações do local do fato, mais precisamente na Rua Pedro Nunes Barroso, casa azul, também havia sido ameaçada. Dessa forma, dirigimo-nos ao endereço, no sentido de localizá-la e intimá-la para esclarecimentos que pudessem corroborar e/ou tivessem ligação com o fato investigado.

Ao localizarmos a senhora IRACEMA, ela relatou perante esta equipe de investigadores que, na quarta-feira que antecedeu o homicídio, o LUAN e o TIZIL estiveram em frente sua residência jogando pedras e falando que iriam matar ‘cagueta’, ela então afirmou não ser ‘cagueta’ e, nesse momento, LUAN fez um disparo de arma de fogo.

A senhora IRACEMA afirma que o senhor JOAQUIM VELOZO, vulgo ‘MEXILA’ foi morto por ser ‘cagueta’ e por ter vindo na delegacia denunciar. Por esse fato, ela afirmou que ‘não viria na delegacia, porque senão aconteceria o mesmo com ela’; que inclusive ‘tinha medo de fazer o que estava fazendo’ (falando com a polícia) e afirmou novamente que não viria à delegacia. Ela ainda afirmou que ‘eles que mandam na cidade e não vocês’ (a polícia).

Ainda na presença da equipe policial, a senhora IRACEMA reconheceu a foto 1 como sendo LUAN e afirmou ser ele o autor do disparo e a foto 2 como sendo TIZIL, afirmando que ele estava junto com LUAN na ocasião.

É o que temos a relatar até o momento.”

Alguns dias depois, novo relatório foi confeccionado:

“No dia
09/03/2018
, às 13h25, a vítima
JOAQUIM VELOZO compareceu até esta delegacia, relatando que chegou em sua residência e TIZIL estava com uma espingarda de pressão atirando nas telhas de sua casa; que pediu para ele não fazer isso, então ele sacou um revólver da cintura e o ameaçou, dizendo que eles que mandam naquele local; que TIZIL estava acompanhado por LUAN
. Em seguida, o Dr. JOSÉ RICARDO, delegado de polícia, entrou em contato com o Tenente BRUNO CAMPOS, Comandante da PM de Arenápolis, e solicitou apoio para irmos até o local para fazer a prisão dos suspeitos; que estava confeccionando o boletim de ocorrência quando a guarnição da PM chegou, paramos de fazer o B.O. e pedimos para o mesmo aguardar nossa volta para terminar o B.O.;
quando retornamos, o sr. JOAQUIM não estava mais na delegacia e não voltou mais para terminar a ocorrência
.

[....]

Que nos deslocamos até a rua São Sepe, Bairro Jardim Novo Horizonte, não logramos êxito em localizar os suspeitos, porém fizemos a prisão de MATHEUS VINÍCIUS LIMA QUINTEIRO, vulgo MATHEUZINHO, com uma motocicleta furtada. Que no mesmo dia, durante a noite, fizemos a prisão de LUCAS RAMOS DA SILVA e apreendemos aproximadamente dois quilos de droga e uma arma.
Segundo informações, os suspeitos do crime acham que MATHEUS e LUCAS foram presos porque a vítima os denunciou na delegacia, pois as prisões ocorreram logo após ele fazer a denúncia
. Conforme a sra. IRACEMA, testemunha citada em outro relatório, relata que o sr. JOAQUIM foi morto por ser ‘cagueta’ e denunciar na delegacia.

Uma semana após a vítima denunciar na delegacia, nos deslocamos novamente até o bairro Jardim Novo Horizonte, porque haviam ligado no telefone da polícia militar relatando que haviam escutado vários disparos de arma de fogo no bairro; que encontramos a vítima em um sítio, que fica ao lado do bairro, local onde o mesmo trabalhava; que
ele relatou perante os investigadores MARCELO, WAGNER, ANDRÉ e Tenente BRUNO CAMPOS que TIZIL, LUAN e DIEGUINHO estavam o ameaçando, dizendo que ele estava ajudando a polícia, e falou que não tinha medo deles
.

Recebemos também uma
denúncia anônima, feita no dia 25/03/2018, através do CIOSP, onde o denunciante narra que DANIEL e LUAN mataram o sr. JOAQUIM porque o mesmo fez uma denúncia na delegacia
.

Que
no dia 26/03/2018 a Polícia Militar recebeu uma ligação no celular funcional, onde em conversa com o SD VALDEIR uma pessoa, que não quis se identificar, relatou que ‘no dia da morte do menino lá, a gente não pode dizer, porque a gente está correndo perigo, eles já falaram que o toque de recolher era para todo mundo estar dentro de casa a partir das seis horas; que daí passou o DIEGUINHO com uma espingarda na mão e o LUAN, daí deram umas três voltas, não demorou atirou no cara, na frente da gente, mas a gente não pode fazer nada, a única coisa que a gente pode fazer é isso aí, ligar restrito, aí ontem à noite o LUAN já tava andando aqui com o revólver na mão de novo, a gente fica com medo né, foi o DIEGUINHO e o LUAN, os dois que mataram ele, atiraram nele pelas costas, eu falo porque eu vi, eu tava sentada em frente, na hora eu corri com medo, e tem mais duas pessoas para morrer porque fizeram a mesma coisa que eu tô fazendo, tem duas mulheres ameaçadas na mesma situação aqui, eu te garanto que é o DIEGUINHO e o LUAN que fez isso porque eu vi, eu tava em frente da casa da minha mãe, eu vi’
. Essa ligação foi gravada pelo aplicativo do aparelho celular da Polícia Militar, que nos entregou o áudio.

Finalizando o presente relatório, relatamos que DIEGUINHO, LUAN e TIZIL pertencem ao Comando Vermelho; que os mesmos aterrorizam a população do bairro Jardim Novo Horizonte, também conhecido como ‘Baixada’, ameaçam os moradores se por acaso os denunciarem e alguns dias efetuam disparos de arma de fogo no bairro, para amedrontar a população daquele local. Relatamos ainda que, por diversas vezes, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, esteve no local, no intuito de localizar os suspeitos com as armas, porém quando a viatura chega, eles adentram a mata que faz fundos para o bairro; que ainda muitos moradores do bairro trabalham de olheiros para eles, na maioria crianças e adolescentes; que fazem isso a troca de drogas; que alguns moradores os escondem em suas casas também, sendo que alguns fazem por medo e outros porque se associam com eles para práticas criminosas”.

Prosseguindo na apuração do fato delituoso, o IPC MARCELO PRESTES DOS SANTOS relatou:

“Recebemos a informação que LUAN DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA e CARLOS VINÍCIUS BISPO PEREIRA, vulgo TIZIL, estaria em uma chácara próxima ao antigo cemitério, no Bairro Campina, com armas de fogo e objetos de furtos e roubos ocorridos na região. LUAN DOUGLAS e CARLOS VINÍCIUS são suspeitos de participarem do furto do Banco do Brasil em Arenápolis, mediante explosão de caixas eletrônicos, roubos e furtos na região, além de serem integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. LUAN também é apontado como autor de vários homicídios e tentativas de homicídios no município de Arenápolis. Ainda temos informações que eles planejavam, junto com outros comparsas, resgatar o detendo DIEGO HONÓRIO da cadeia pública de Arenápolis, e ainda, tentar contra a vida de alguns policiais, inclusive já teriam uma lista daqueles que deveriam ser executados.

No início do mês de abril fizemos a prisão de DIEGO HONÓRIO, considerado o ‘cabeça’ da facção criminosa Comando Vermelho em Arenápolis. DIEGO foi preso por mandado de prisão de tráfico de drogas e, no momento da prisão, estava com um revólver calibre .32 municiado, gravado em seu cabo as iniciais ‘CV MT’. Após a prisão de DIEGO HONÓRIO, recebemos várias informações que haveria retaliação do Comando Vermelho contra os policiais desta cidade”.

No dia 20/02/2019, IRACEMA ARLINDA DOS SANTOS foi ouvida na etapa investigativa:

“Que informa que reside no mesmo abairro onde JOAQUIM VELOZO residia, mais precisamente uma rua abaixo; que na época dos fatos, dia 21/03/2018, por volta das 18h30, a declarante estava sentada na porta de sua casa, momento em que a pessoa conhecida por LACRAIA passou em frente e lhe falou ‘cagueta tem que morrer’; em seguida, a declarante o questionou, perguntando que era ‘cagueta’ e chamaria a polícia, momento em que LUAN saiu da casa vizinha, com uma arma de fogo nas mãos, tipo revólver, e lhe apontou dizendo: ‘chama a polícia que eu vou te matar’, com a arma apontada para a declarante; que a declarante correu para dentro de casa e LUAN efetuou um disparo com a arma de fogo para o alto; em seguida, LACRAIA começou a jogar pedras em cima da casa, porém a declarante não saiu para fora; que nessa época LUAN morava em uma casa vizinha da declarante, onde LACRAIA e TIZIL sempre estavam; que após esse dia, no dia 24/03/2018 mataram JOAQUIM VELOZO, conhecido como MEXILA;
atrás de comentários de terceiros, a declarante ouviu que o mesmo foi morto por ter sido ‘cagueta’, por ter ido na delegacia fazer denúncias
; que neste ato reconhece LUAN como sendo o autor do disparo de arma de fogo efetuado em sua residência no dia 21/03/2018, porém a declarante diz não poder afirmar ser ele o autor do homicídio de JOAQUIM VELOZO e não quis registrar a ocorrência do disparo, por sentir medo”.

Alvo de outra operação policial [OPERAÇÃO TIRADENTES], LUAN foi preso e, no momento do cumprimento do mandado,
foi apreendido
, dentre outras armas e objetos encontrados em sua residência,
o revólver marca Smith&Wesson, calibre .38 Special, nº de série C538268
.
Essa arma foi submetida a exame pericial e apontada como a utilizada para a execução do homicídio de JOAQUIM
.

LUAN DOUGLAS DE OLIVEIRA e DIEGO HONÓRIO PEREIRA DA SILVA foram interrogados em 12/11/2019 e negaram-se a responder as perguntas feitas pelo Delegado de Polícia acerca do homicídio em apuração.

LUAN limitou-se a dizer que as armas apreendidas eram de sua propriedade e que
“não as emprestava a ninguém”
.

A decisão que rejeitou a denúncia em relação a DIEGO está assim fundamentada:

“[...] Transcorrida a fase inquisitiva, observa-se a inexistência de um suporte probatório mínimo que dê embasamento para o recebimento da denúncia.

Isso porque, (a) nenhuma testemunha ouvida pela Autoridade Policial delatou Diego Honorário Pereira da Silva como autor/partícipe do crime de homicídio qualificado contra a vítima Joaquim Velozo; (b) Luan Douglas Oliveira da Silva assumiu a propriedade das armas apreendidas e periciadas no Laudo n. 2.3.2018.32289-01 (id. 39006446), sendo constatado que a arma de fogo marca SMITH E WESSON, calibre .38 Special, n° de Série C538268, foi a utilizada para a execução do crime de homicídio contra a vítima Joaquim, tendo o interrogado Luan dito que não a emprestava a ninguém; (c) Diego afirmou não conhecer Luan (id. 39006446).

Ademais, como dito alhures, presente, unicamente, uma informação no relatório de id. 39005505, dando conta da existência de uma denúncia anônima, datada de 25/03/2018, na qual o delator teria relatado que foram Diego e Luan que mataram Joaquim, porque a vítima teria denunciado eles na delegacia.

No entanto, sabe-se que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda o embasamento de ação penal exclusivamente em denúncia anônima.

A delação apócrifa (notitia criminis inqualificada) não é, por si só, meio idôneo à instauração de inquérito policial, prestando-se, no entanto, a embasar procedimentos investigatórios preliminares em busca de indícios que corroborem as informações prestadas, os quais tornam legítima a persecução criminal (STJ, AgRg no AREsp 1287096/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019).

In casu, as diligências investigatórias realizadas a partir de denúncia anônima, não foram capazes de corroborar o narrado pelo delator, de modo que inexiste nos autos qualquer outro indício de autoria/participação de Diego Honorário Pereira da Silva no crime de homicídio qualificado contra a vítima Joaquim. Ausente, portanto justa causa para o recebimento da denúncia.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Diego Honório Pereira da Silva, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tipificado no Artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Considerada a existência de indícios suficientes de autoria com relação à Luan Douglas Oliveira da Silva, mas havendo notícia nos autos do executivo de pena de n° 2000012-55.2019.8.11.0026 dando conta da morte do denunciado, DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a juntada da certidão de óbito para fins de declaração de extinção da punibilidade.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.”

O Ministério Público insurge-se, aduzindo que
“a informação foi realizada anonimamente tendo em vista o temor em relação aos referidos réus, sendo que uma testemunha que presenciou os fatos confirmou a identidade dos autores do referido delito, sendo eles, Luan Douglas Oliveira da Silva e Diego Honório Pereira da Silva”
.

Como bem destacado no bem lançado parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS,
“malgrado exista farto material que indique que ambos os acusados se conheciam e agiam em conjunto na prática de vários delitos, certo é que, quanto ao crime de homicídio contra a vítima Joaquim Velozo, os indícios apresentados pela acusação, a meu ver, não se mostram suficientes a justificar, por ora, a instauração da ação penal em desfavor do recorrido”.

A jurisprudência do STJ veda o embasamento de ação penal exclusivamente em denúncia anônima:

[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que "a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, devendo ser embasada por procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem as informações." (RHC 107.194/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019). 2. O acórdão recorrido, seguindo o entendimento desta Corte Superior, anulou persecução penal iniciada com base em denúncia anônima. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. [AgRg no AREsp 1450892/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019].

[...] 1. Esta Corte Superior de Justiça, com supedâneo em entendimento adotado por maioria pelo Plenário do Pretório Excelso nos autos do Inquérito n. 1957/PR, tem entendido que a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigatórios preliminares em busca de indícios que corroborem as informações da fonte anônima, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal. [...] [HC 275.130/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014].

O Tribunal dos Pampas, ao debruçar-se sobre o tema, externou idêntico posicionamento,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA QUANTO A UM DOS ACUSADOS – DENÚNCIA ANÔNIMA – VÍTIMA QUE “OUVIU DIZER” ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – DECISÃO MANTIDA. Ausentes indícios mínimos de autoria. Acusação baseada, exclusivamente, em denúncias anônimas e no “ouvir dizer” da vítima, informando que o investigado teria sido o autor mediato dos delitos. Testemunhas ouvidas na fase pré-processual que, em sua grande maioria, não presenciaram os fatos, tomando conhecimento da ocorrência, apenas, por declarações de terceiros, que não souberam esclarecer sobre a autoria do crime. Exordial acusatória não amparada por qualquer elemento concreto de prova produzido no inquérito policial em relação ao réu E.F.M.R.. Ausência de justa causa à ação penal (CPP, art. 395, inc. III), entendida enquanto suporte fático mínimo, indício de prova – mesmo que indiciária –, capaz de justificar a oferta da acusação em juízo. Denúncia que deve ser precedida de algum procedimento, alguma documentação, alguma investigação devidamente formalizada, dando apoio à acusação. Manutenção da rejeição parcial da denúncia, nos termos prolatados na origem, por ausente justa causa ao exercício da ação penal. [TJRS, RESE 5059894-56.2020.8.21.0001, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. LUCIANA ANDRÉ LOSEKANN, julgado em 19/08/2021, publicado em 26/08/2021].

No caso dos autos, nenhuma testemunha afirmou ter presenciado DIEGO na cena do crime. IRACEMA
“ouviu dizer”
que ele seria um dos autores e a Polícia Militar recebeu uma
ligação anônima
no mesmo sentido, mas
nenhum outro elemento mínimo de prova foi colhido, ao longo da investigação policial, que possa embasar a autoria imputada a ele na ação penal
.

Portanto, forçoso concluir que
não há indícios mínimos de autoria que autorizem a deflagração da ação penal contra o recorrido
, razão pela qual deve ser preservada a decisão vergastada.

Com a manutenção da rejeição da denúncia, tenho por prejudicado o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão do juízo singular que rejeitou a denúncia ofertada contra DIEGO HONÓRIO PEREIRA DA SILVA pelo homicídio de JOAQUIM VELOZO,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022